Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701679-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA, neste ato representada por sua filha, ROSANA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0761004-40.2024.8.07.0016, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. A agravante, com 81 anos, informa que encontra-se internada em Box de Emergência, no Hospital Regional de Santa Maria, e apresenta, segundo relatório médico, “dor torácica, sinais de má perfusão periférica e exames admissionais com tropopina de 9,89. Atualmente em uso de droga vaostiva noradrenalina e dobutamina devido ID percil C. Necessita de cateterismo cardíaco para estratificação do risco coronariano. Aguardando Vaga na UTI. Alega que a decisão agravada deferiu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o Distrito Federal proceda a internação da agravante em leito UTI, de acordo com os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, não estipulando prazo para o atendimento. A agravante está internada desde 09/07/2024, e foi inserida no Sistema de Regulação em lista de espera. Todavia, em resposta à Defensoria Pública, a Central de Regulação informa que não há leito disponível nas UTI ́s da rede própria SES/DF, Conveniadas e/ou contratada que atenda às necessidades da Agravante. Aduz como perigo de dano que o quadro clínico da agravante é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, especialmente a realização do Cateterismo. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, e que está demonstrada nos procedimentos previstos nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante imediatamente, a sua internação em leito de UTI, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PRIVADA DO DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às suas necessidades, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas; e no mérito a transferência e internação da agravante em leito de UTI que atenda as suas necessidades em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante é uma pessoa idosa, 81 anos, e, encontra-se em estado geral gravíssimo, esperando sua internação em leito de UTI, sendo indispensável à paciente, e a Secretaria de Saúde não consegue precisar quando irá acontecer. Verifico que há urgência na disponibilização do leito em UTI, a uma porque a agravante é idosa, com diagnóstico de problemas cardíacos, com necessidade de realizar cateterismo, e está internada em box de emergência desde 09/07/2024, apresentando evolução para gravíssimo estado geral. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que o Distrito Federal providencie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito